Tribunal: TJMT
Processo: 1027317-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027317-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ELZITA NUNES DA SILVA FREITAS - CPF: 007.355.821-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO FUNDADA NA LC MUNICIPAL N. 512/2022 E NA TESE DO TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS PELO PRECEDENTE VINCULANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal

no valor de
R$ 3.495,02 (três mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e dois centavos),
que
indeferiu de ofício a petição inicial da execução fiscal e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, em razão do valor executado ser inferior ao mínimo previsto na LC n. 512/2022 (alterada pela LC n. 551/2024) e na tese fixada pelo STF no Tema 1.184, que admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção de ofício da execução fiscal de pequeno valor, com base na legislação municipal e na tese do Tema 1.184 do STF, sem prévia intimação da Fazenda Pública para comprovar o cumprimento das medidas obrigatórias exigidas pelo precedente vinculante.

III.
Razões de Decidir

3.

A tese firmada pelo STF no Tema n. 1.184, com repercussão geral reconhecida, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima apenas se precedida da tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto da dívida ativa, salvo justificativa em contrário

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024, em harmonia com o Tema n. 1.184 do STF, exige que, para execuções de valor inferior a R$ 10.000,00, a Fazenda Pública comprove previamente a adoção dessas providências como condição de procedibilidade, admitindo, inclusive, a suspensão do processo por até 90 dia.

5.

A legislação municipal, embora válida no exercício da competência normativa local, deve ser interpretada conforme a tese de repercussão geral firmada pelo STF, sob pena de violação ao art. 927, III, do CPC.

6.

A extinção do processo sem a prévia intimação da Fazenda Pública para comprovar o cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 configura ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa (CF/1988, art. 5o, LV, e CPC, art. 10), resultando em nulidade da sentença.

7. Em situações análogas, a jurisprudência do TJMT tem reconhecido a nulidade de sentenças que extinguem execuções fiscais sem oportunizar à Fazenda Pública o cumprimento das providências exigidas pelas normas em vigor.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

_____________________________

Tese de julgamento:

1.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das providências exigidas pelo Tema n. 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

2.

A extinção de execução fiscal fundada em ausência de interesse processual exige a prévia intimação da Fazenda Pública para comprovar tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da CDA, ou justificar sua impossibilidade, sob pena de violação ao contraditório e à não surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10 e 485, VI; CPC, art. 927, III; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o, §§ 1o a 5o, e 2o; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com alterações das Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023.

TJ-MT, N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
,

de oficio, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as modificações promovidas pela Lei Complementar n.
Lei Complementar n. 551/2024
, bem como do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que estabelecem limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (ID
336237868-

págs. 01/03).

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de apelação (ID 336237870) arguindo a nulidade da sentença por violação ao contraditório substancial e ao princípio da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Aduz que o Juízo de origem, embora tenha reconhecido de ofício a ausência de interesse processual, proferiu decisão extintiva sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública, mesmo tratando-se de matéria cognoscível de ofício.

Afirma que não houve intimação do ente municipal para se manifestar acerca da aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, tampouco sobre a legislação municipal superveniente que disciplina o valor mínimo para a judicialização da cobrança da dívida ativa.

Alega, assim, a configuração de
error in procedendo
, por afronta direta ao contraditório efetivo, à cooperação processual e à primazia da decisão de mérito, defendendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, após a oitiva da parte exequente.

Superada a preliminar, o apelante argumenta no mérito recursal, que a extinção da execução fiscal também se mostra indevida por inobservância do disposto no § 2o do art. 1o da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Assevera

que, para fins de aferição do valor mínimo apto à judicialização, devem ser somados os valores das execuções fiscais ajuizadas contra o mesmo executado, circunstância que não foi considerada pelo Juízo singular.

Sustenta
que existe mais de uma execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá em face da mesma executada, razão pela qual o magistrado deveria ter determinado a reunião das execuções ou, ao menos, intimado previamente a Fazenda Pública para se manifestar sobre essa possibilidade, antes de extinguir o feito por ausência de interesse processual.

Ressalta

que a sentença recorrida, ao deixar de proceder a essa verificação concreta, acabou por contrariar os princípios da eficiência processual e do acesso à jurisdição, bem como a própria finalidade da normativa do CNJ, que visa à racionalização da tramitação das execuções fiscais, e não à supressão indevida do direito de ação do ente público.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Município manifestação prévia acerca do interesse processual e, especialmente, sobre a possibilidade de reunião das execuções fiscais ajuizadas contra a mesma executada, nos termos do § 2o do art. 1o da Resolução n. 547/2024 do CNJ

Não foram apresentadas contrarrazões.

Tampouco houve manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau, considerada desnecessária à espécie.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação que indeferiu a petição inicial da execução fiscal com fundamento na falta de interesse processual, à luz do art. 330, III, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 1o da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, ao entender que a execução promovida não atingiu o limite mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) exigido para a judicialização da cobrança tributária, conforme diretriz legal e jurisprudencial (Tema 1184/STF – RE n. 1.355.208), extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Elzita Nunes da Silva Freitas, visando à cobrança de créditos tributários consubstanciados em Certidões de Dívida Ativa com valor total da causa fixado em R$ 3.495,02 (três mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e dois centavos), referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

A citação por carta foi efetivada em 18/03/2023.

Intimada a Procuradoria Municipal requereu a penhora de valores via Sistema SISBAJUD.

A tentativa de bloqueio foi infrutífera e intimado o fisco Municipal postulou pela consulta ao Sistema RENAJUD, com o intuito de identificar a existência de veículos automotores eventualmente existentes em nome da parte executada

A seguir, diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a Juíza condutora do feito, prolatou a sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na legislação municipal aplicável — notadamente a Lei Complementar n. 512/2022, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 551/2024 (Executivo Municipal ao entender que a execução promovida não atingiu o
limite mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
exigido para a judicialização da cobrança tributária, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual.

Tal sentença que constitui o objeto do presente recurso.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em
consiste em verificar se a extinção ex officio da execução fiscal, motivada exclusivamente pelo valor do débito executado, é válida quando não acompanhada da análise dos requisitos cumulativos previstos:

no art. 2o da Lei Complementar Municipal n. 512/2022.
; no

Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, que estabelecem limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como, nos princípios constitucionais da eficiência administrativa, do devido processo legal.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei)

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o) e no prévio protesto do título (art. 3o).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 1.608,51 (mil seiscentos e oito reais e cinquenta e um centavos),
portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que
a Magistrada
Singular

extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5a, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Cumpre ressaltar que a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações introduzidas tanto pelas Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024, embora represente exercício legítimo da competência normativa local para estabelecer critérios de racionalização da cobrança de créditos tributários, deve ser interpretada à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, com repercussão geral reconhecida.

Com isso, a legislação local não pode ser aplicada de forma automática para justificar a extinção de execuções fiscais, sem a devida observância dos marcos interpretativos fixados pela Suprema Corte.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral possuem caráter vinculante, devendo prevalecer sobre normas infraconstitucionais de origem local, sobretudo quando regulam matéria processual e de interesse nacional, como a execução fiscal.

Assim, ainda que a legislação municipal estabeleça um valor mínimo para ajuizamento de ações, sua aplicação não pode afastar o direito da Fazenda Pública de ser previamente intimada para adotar as providências previstas na tese vinculante, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88) e ao art. 10 do CPC.

Como se nota, no caso em exame, sequer foi concedido ao Município de Cuiabá, ora Apelante, o prazo para que comprovasse o cumprimento das providências prévias exigidas para o ajuizamento de execuções de baixo valor.

Sendo assim, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026